Tribunal: TJDFT
Processo: 0718690-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Restituição de coisa apreendida. Propriedade. Prova.

1 – A restituição de coisas apreendidas somente se procede se não interessarem mais ao processo, se indubitável ser aquele que a postula legítimo proprietário e se lícita a origem da coisa.

2 – Transitada em julgado a sentença condenatória, se o aparelho celular foi apreendido na posse do requerente, não há restrição no IMEI de identificação nem outras provas de que seja ele de origem ilícita ou vinculado ao crime pelo qual condenado, defere-se a restituição.

3 - O perdimento da arma de fogo e de munições para a União é efeito da condenação pelos crimes do Estatuto do Desarmamento (art. 91, II, “a”, do CP). A restituição da arma de fogo apreendida somente se dará se provada a origem lícita, o registro no órgão competente e a autorização para a posse.

4 – Tratando-se de arma de fogo de uso restrito, sem registro no órgão competente e a respectiva autorização para a posse, descabida a restituição.

5 – Apelação provida em parte.